Tribunal: STF
Processo: RHC 64443
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
- RHC. O CRIME DO ART. 180, 'CAPUT' DO CÓDIGO PENAL - RECEPTAÇÃO
DOLOSA - NÃO SE CONFUNDE COM SUA MODALIDADE CULPOSA.
A CERTEZA DA ACUSAÇÃO RESULTA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO A
ANTECEDENDO, NECESSARIAMENTE.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABIVEL.
RHC IMPROVIDO.